Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-71.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. PERÍCIA JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.

1. A aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente de trabalho, é devida quando comprovada a condição de empregado, o liame de causalidade entre a doença e a atividade profissional e, por fim, o grau de incapacidade adquirida em razão do sinistro

2. Atendendo aos requisitos legais, o autor faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez a partir da data em que realizada a perícia judicial quando foi constatada a incapacidade total para o labor.

3. O acórdão paradigma oriundo do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.312.736/RS 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, sob a égide dos repetitivos (Tema 905/STJ), lastrado no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), concluiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública, em demandas de natureza previdenciária, sujeitam-se ao INPC/IBGE para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

4. Reexame necessário e apelação do réu conhecidos e parcialmente providos.